Tribunal: TCU
Processo: 014.976/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento, realizado com o objetivo de aplicar técnicas de análise de dados com vistas a avaliar as atividades desenvolvidas pelas unidades do Sistema S

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de fiscalização contínua, na modalidade acompanhamento, realizada com o objetivo de aplicar técnicas de análise de dados com vistas a avaliar as atividades desenvolvidas pelas unidades do Sistema S, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, ao Senac/DF, Senac/ES, Senac/MA Senac/MS, Senac/PR, Senac/RJ, Senac/RN, Senac/SC, Senac/SP, Sesc/DN, Sesc/AC, Sesc/AL, Sesc/AM, Sesc/BA, Sesc/CE, Sesc/ES, Sesc/MG, Sesc/PR, Sesc/RR, Sesc/RS, Sesc/SP, Sesc/TO, Senai/CE, Senai/MA, Senai/MG, Senai/MS, Senai/PA, Senai/PB, Senai/PI, Senai/PR, Senai/SC, Sesi/MG, Sesi/PR, Sesi/RN, Sesi/SC, Senar/BA, Senar/GO, Senar/MG, Senar/RS, Sebrae/AC, Sebrae/MG, Sebrae/PI, Sebrae/RJ, Sebrae/RS e Sescoop/MS, que a contratação de fornecedores, por unidade do Sistema S, cujos sócios são dirigentes ou funcionários das entidades que as contrataram afronta os Regulamentos de Licitação e Contratos dessas entidades; 9.2. dar ciência, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, a todas unidades objeto da presente auditoria que a celebração de contratos com empresas que detenham em seus quadros societários membros, efetivos e suplentes, das entidades integrantes do Sistema S, ou cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, do Presidente, ou dos membros, efetivos e suplentes, do Conselho Nacional e do Conselho Fiscal ou dos Conselhos Regionais dessas entidades, bem como com dirigentes de entidades sindicais ou civis, do comércio, patronais ou de empregados, possibilita o surgimento de conflito de interesses, além de representar infração aos princípios consubstanciados no art. 37 da Constituição Federal, especialmente os da moralidade, da impessoalidade e da isonomia; 9.3. dar ciência, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, ao Sesc/AC, Sesc/AM, Sesc/AP, Sesc/CE, Sesc/DF, Sesc/ES, Sesc/GO, Sesc/MA, Sesc/MG, Sesc/PA, Sesc/PB, Sesc/PE, Sesc/PI, Sesc/PR, Sesc/RJ, Sesc/RN, Sesc/RO, Sesc/SC, Sesc/SE, Sesc/SP, Sesc/TO, Senac/AC, Senac/AM, Senac/AP, Senac/CE, Senac/DF, Senac/GO, Senac/MG, Senac/PA, Senac/PB, Senac/PE, Senac/PI, Senac/PR, Senac/RJ, Senac/RN, Senac/RO, Senac/SC, Senac/SE e Senac/SP, que a admissão de parentes até o terceiro grau civil (afim ou consanguíneo) do Presidente, ou dos membros, efetivos e suplentes, do Conselho Nacional e do Conselho Fiscal ou dos Conselhos Regionais do Sesc ou do Senac, bem como de dirigentes de entidades sindicais ou civis do comércio, patronais ou de empregados, afronta o art. 44 do Regulamento do Senac, aprovado pelo Decreto 61.843/67, e o art. 44 do Regulamento do Sesc, aprovado pelo Decreto 61.836/67; 9.4. dar ciência ao Senar/MT, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que a Resolução 32/18/CD, que ratifica a Resolução 001/18/CD, aprovando o Regulamento de Contratação de Pessoal do Senar - Administração Central e das Regionais, veda a admissão, como empregados do Senar, parentes até o terceiro grau civil, em linha reta, colateral ou por afinidade do Presidente e dos membros titulares e suplente do Conselho Deliberativo e dos Conselhos Administrativos e dos Superintendentes, Diretores, Gerentes, Chefes de Departamentos e de Assessorias, Coordenadores e Supervisores de qualquer Unidade do Senar, no âmbito da Administração Central e das Administrações Regionais; 9.5. dar ciência, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, ao Sesi/PB, Senai/PB, Sesi/PI, Senai/PI e Senat, que é vedada a nomeação, para o quadro de funções de confiança das entidades do Sistema S, de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, do presidente ou dos membros, efetivos e suplentes, dos órgãos colegiados dessas entidades, bem como de dirigentes de entidades civis ou sindicais, patronais ou de empregados, vinculados ao sistema, em observância aos princípios consubstanciados no art. 37 da Constituição Federal, especialmente os da moralidade, da impessoalidade e da isonomia, aplicáveis aos entes do Sistema S; 9.6. dar ciência, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, ao Departamento Nacional do Senai, em razão de sua competência para acompanhar os planos de aprimoramento de gestão de cada departamento regional, que os departamentos regionais Senai/AC, Senai/AM, Senai/AP e Senai/PI extrapolaram negativamente os limites de tolerância estabelecidos para os indicadores de eficiência das entidades; 9.7. dar ciência deste Acórdão a todas as unidades objeto da presente auditoria; 9.8. determinar o encerramento do presente processo, com fundamento no art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU.